Tribunal: TJES
Processo: 5012275-64.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012275-64.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: BARTELS EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO EM AUTOS INCORRETOS. REDISTRIBUIÇÃO TARDIA COM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA PEÇA. INOVAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas por Bartels Empreendimentos Ltda. e pelo Município de Linhares contra sentença proferida em embargos à execução opostos pelo Município, que extinguiu a execução com resolução do mérito por ausência de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial e condenou a embargada ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 1.000,00
(mil reais)
. A primeira apelante requer o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução ou, subsidiariamente, o reconhecimento da exequibilidade do título. O segundo apelante requer a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se os embargos à execução, embora inicialmente protocolados no prazo nos próprios autos da execução, permanecem aproveitáveis quando a redistribuição ocorre muito depois e com modificação substancial da peça original; e (II) estabelecer se subsiste interesse recursal do Município para pleitear majoração de honorários após a eventual reforma da sentença quanto à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 914, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil,
admite que os embargos à execução sejam opostos em autos apartados, e a jurisprudência citada do STJ permite o aproveitamento do ato quando a defesa é apresentada tempestivamente no processo errado, com desentranhamento e redistribuição por dependência da peça original.

4.
O Município, após ser intimado a regularizar o vício, permanece inerte por meses e somente promove a distribuição autônoma em 17-09-2024, muito depois do prazo do art. 915 do CPC, encerrado em 10-11-2023.

5.
A peça redistribuída não reproduz a manifestação originalmente protocolada, mas reformula a defesa com reforço de fundamentos fáticos e jurídicos e alteração de pedidos subsidiários, inclusive quanto ao limite de RPV.

6.
A substituição da peça originária por nova estratégia defensiva caracteriza inovação processual fora do prazo legal e atrai a preclusão consumativa, afastando a possibilidade de simples convalidação do ato viciado.

7.
A primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não autorizam o descumprimento deliberado dos prazos processuais nem a ampliação posterior da defesa em prejuízo da paridade de armas e da segurança jurídica.

8.
Reconhecida a intempestividade dos embargos, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 918, I, do CPC, e fica prejudicado o recurso do Município, porque a inversão da sucumbência afasta seu interesse recursal quanto à majoração de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso de apelação de Bartels Empreendimentos Ltda. provido. Recurso de apelação do
m
unicípio de Linhares prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
O protocolo tempestivo de embargos à execução nos próprios autos da execução só pode ser aproveitado quando a redistribuição reproduz a peça original, sem inovação defensiva.

2. A redistribuição tardia com alteração substancial do conteúdo dos embargos configura inovação processual fora do prazo do art. 915 do CPC e acarreta preclusão consumativa.

3. O reconhecimento da intempestividade dos embargos extingue o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 918, I, do CPC.

4. A inversão da sucumbência prejudica o recurso da parte que deixa de ser titular do direito aos honorários anteriormente fixados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, I, 914, § 1º, 915, 485, IV, e 918, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 2.169.979/DF, Quarta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Bartels Empreendimentos Ltda. e prejudicado o recurso do Município de Linhares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012275-64.2024.8.08.0030.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

APELADA/APELANTE: BARTELS EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Bartels Empreendimentos Ltda. e
o
Município
d
e Linhares interpuseram recursos de apelação independentes em face da respeitável sentença (id 71289340) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos dos “embargos à execução
1
”
opostos pelo
segundo recorrente contra a primeira, que julgou
procedente a pretensão deduzida na petição inicial
“
para
extinguir a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo a ausência de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial” e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais) “
com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, haja vista se tratar de execução de multa não definitivamente fixada (quantia incerta)”.

Em suas razões (id 17633519) a exequente/embargada
(
Bartels
)

sustentou, em síntese, que: 1) “o Município opôs embargos à execução, que foram inicialmente apresentados nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC. Após determinação judicial para a distribuição correta, nova petição foi protocolada, com conteúdo substancialmente distinto da anterior, contendo alterações de ordem fática e jurídica”; 2) “o apelado foi citado nos autos da execução em 25/09/2023, iniciando-se o prazo legal de 30 dias úteis para oposição dos embargos, com termo final em 10/11/2023. Nesse período, entretanto, a parte embargante optou por apresentar sua defesa nos próprios autos da execução, em descompasso com a forma legal exigida”;
3) “
s
omente meses depois, diante de decisão judicial que determinou a redistribuição da petição (ID 36462404 dos autos principais), o Município” –
após sucessivas intimações –
pro
videnciou a correção
da
“
distribuição dos embargos em autos próprios realizada apenas em 17/09/2024, ou seja, quase um ano após a citação e muito além do prazo legal”;
4)
deve ser reconhecida a intempestividade dos embargos à execução
ou, ainda, que
ocorreu preclusão consumativa e litigância de má-fé pela apresentação de petição substancialmente reformulada no momento da redistribuição
daquela defesa do executado
;
5
) houve equívoco na interpretação da cláusula sexta do Termo de Consentimento, a qual estabelece prazo certo de 120 dias para o cumprimento da obrigação;
6
) o título executivo é líquido, certo e exigível; e
7
) a penalidade pactuada possui natureza de cláusula penal compensatória, incidindo automaticamente pelo descumprimento do prazo, sendo incabível seu afastamento.

Por sua vez, o
M
unicípio sustentou nas razões d
e sua
apelação (id 17633522)
a majoração dos honorários de sucumbência
,
sob o pálio de
que: 1) a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC, é incorreta, uma vez que o valor da causa é perfeitamente estimável; 2) a execução foi proposta no valor substancial de R$ 141.000,00; 3) a verba sucumbencial deve ter como parâmetro o proveito econômico obtido, devendo ser estabelecida entre 10% e 20% sobre esse valor, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; e 4) a manutenção de valor irrisório desconsidera a relevância do trabalho técnico profissional realizado pela advocacia pública.

Pugnou cada parte pelo provimento do recurso que interpôs, para, de um lado, reformar a
r. sentença
para o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução ou,
quanto ao mérito da causa, reconhecer a exequibilidade do título, e de outro, majorar a verba honorária arbitrada.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada no id 17633527, e pelo município no id 17633523, ambos pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso adversário.

De início, esclareço que farei o julgamento em conjunto das duas apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso
da embargada e a relação de prejudicialidade com a matéria devolvida com a apelação interposta pelo Município embargante.

Nessa perspectiva, parece-me que o
recurso
interposto pela embargada deve
ser provido,
enquanto que a apelação interpost
a
pelo Município
deverá ser considerada prejudicada
.

Logo, p
or imperativo de ordem lógica,
segue
prioritária
a análise
do recurso interposto por Bartels Empreendimentos Ltda., uma vez que a tese preliminar de intempestividade e preclusão
consumativa
nela deduzida possui o condão de prejudicar o exame do mérito e, por via de consequência, a pretensão recursal da municipalidade.

Cinge-se a controvérsia processual à (in)validade da oposição de embargos à execução que, embora protocolados tempestivamente em 06-11-2023, foram colacionados indevidamente aos autos da própria ação executiva, em manifesta inobservância ao rito estabelecido no art. 914, § 1º, do CPC.

Em que pese o acerto do juízo
a quo
ao buscar abrigo no princípio da instrumentalidade das formas e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que qualifica tal equívoco como vício sanável e não erro grosseiro, as peculiaridades do caso concreto revelam que a municipalidade extrapolou os limites da regularização processual permitida pela norma e pelo precedente.

A propósito
, o entendimento firmado por este Sodalício e pelas Cortes Superiores, notadamente no recente julgado
2
da Quarta Turma do STJ (REsp n 2.169.979 - DF), autoriza o aproveitamento do ato quando a defesa é apresentada dentro do prazo legal,
permitindo-se tão somente o desentranhamento e a redistribuição por dependência da peça original
.

Ocorre que, na hipótese, após ser instado a regularizar
aquele vício
em março de 2024, o
m
unicípio
d
e Linhares não apenas permaneceu inerte por meses, como também, ao efetivar a distribuição autônoma apenas em 17-09-2024,
protocolou uma petição com conteúdo substancialmente distinto daquela originalmente apresentada nos autos da execução
.

A comparação analítica entre os documentos de
id
33440030 (primeira manifestação) e
id
50875300 (embargos distribuídos) evidencia uma reformulação estrutural da defesa, com o reforço de fundamentos fáticos e jurídicos e, inclusive, a alteração dos pedidos subsidiários relativos ao limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Tal conduta configura inequívoca inovação processual fora do prazo peremptório assinalado pelo art. 915, do CPC, que se findou em 10-11-2023.
De certo, a
o optar por substituir a peça originária por uma nova estratégia defensiva, o embargante abandonou a faculdade de convalidação do ato viciado e deu causa à preclusão consumativa.

Desse modo, a proteção conferida pela primazia do julgamento de mérito não pode servir de salvo-conduto para o descumprimento deliberado de prazos e ritos, sob pena de violação à paridade de armas e à segurança jurídica.

Não se pode olvidar
que a peça redistribuída não é a mesma que fora tempestivamente protocolada no processo errado, a eficácia daquela primeira manifestação restou fulminada pelo ato substitutivo posterior, o qual, por sua vez, é flagrantemente intempestivo, dado que manejado quase um ano após a citação.

O reconhecimento da intempestividade dos embargos impõe-se, portanto, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 918, I, do CPC.

Diante da reforma da sentença para acolher a preliminar de intempestividade e julgar extintos os embargos à execução, operou-se a inversão total do ônus da sucumbência.

Nesse cenário, resta prejudicada a análise da apelação interposta pelo Município
d
e Linhares,
uma vez que
, se o ente público foi vencido na demanda e não possui mais título que o autorize à percepção de honorários sucumbenciais, falece-lhe interesse recursal para pleitear a majoração de uma verba que não mais subsiste em seu favor.

Posto isso
,
dou provimento
ao recurso
interposto por
Bartels Empreendimentos Ltda. para, reformando a r
espeitável
sentença, reconhecer a intempestividade dos embargos à execução nos termos dos arts. 485, IV, e 918, I, do C
ódigo de Processo Civil
. Por conseguinte,
j
ulgo
p
rejudicado o recurso de apelação
interposto pel
o
m
unicípio
d
e Linhares.

Em razão da nova feição sucumbencial, c
ondeno a municipalidade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

1

-
Registrados
sob

o
n. 5007398-18.2023.8.08.0030
(id 17633504
).

2

- PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ART. 914, § 1º, DO CPC. DESCUMPRIMENTO FORMAL. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, embora em desacordo com o art. 914, § 1º, do CPC/2015, configura vício sanável, desde que a peça tenha sido tempestivamente apresentada e não haja prejuízo à parte adversa. 2. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual autoriza o aproveitamento do ato processual, quando atingida sua finalidade. 3. Diante das circunstâncias do caso, não se constata violação ao art. 914, § 1º, do CPC, tampouco divergência relevante em relação à orientação firmada por esta Corte Superior. 4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 255, §§ 1º e 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.169.979/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.